Tribunal: TJDFT
Processo: 0014959-62.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0014959-62.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. M. S. D. S. REPRESENTANTE: ERISMAR MELO PEREIRA RAMOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposto contra a r. sentença de ID 15383641 - Pág. 1/6 proferida nos autos da ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, ajuizada por G. M. S. D. S., representado por sua genitora, E. M. P. R., em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que o nobre sentenciante julgou improcedente o pedido do autor. Inconformado, recorre o Autor. Intimado quanto à intempestividade do recurso, o Apelante/Autor afirma que “a apelação protocolada no domingo deverá ser recebida como se fora na sexta-feira, tempestivamente” (ID 16586722 - Pág. 2). É o necessário. Decido. Após detida a análise dos pressupostos de admissibilidade do presente apelo, constata-se a intempestividade do recurso. De acordo com o disposto no art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 ambos do Código de Processo Civil, o prazo para interposição dos recursos é de 15 (quinze) dias úteis. O Código de Processo Civil, em seu artigo 272, estabelece que a forma preferencial de intimação é o meio eletrônico, sendo que “quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”. A Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu artigo 9° preconiza que: “Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.(...)” Em complementação, a Resolução n° 234, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a Plataforma de Comunicações Processuais e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário prevê, no artigo 11, caput, que “O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura do prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o seu teor documento, manifestando inequivocamente sua ciência”. No mesmo sentido, o Provimento n° 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em seus artigos 43, §2° e 60, estabelece que: “Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. (...) § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.” “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” No caso, verifica-se que o Apelante/Autor registrou ciência da r. sentença prolatada pelo douto Juízo a quo no dia 24/01/2020 (sexta-feira), ID 15383649 - Pág. 1. O prazo recursal começou a fluir na segunda-feira, dia 27/01/2020, restando exaurido no dia 14/02/2020 (sexta-feira). O presente recurso foi protocolado no dia 16/02/2020 (domingo). Portanto, configura-se a intempestividade do apelo. Ressalta-se, por fim, que iniciado o prazo recursal, sobrevindo feriado, final de semana ou a suspensão de expediente forense na fluência deste, não se interrompe nem se suspende sua contagem, a não ser que venha coincidir com o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente (art. 219 c/c art. 223 ambos do CPC). Todavia, essa não é a hipótese dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em razão de sua intempestividade, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator